Tribunal: STF
Processo: RE 1602169
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTERIORMENTE A 2015. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. VIOLAÇÃO AO TEMA RG Nº 810: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Insurgência das apelantes-exequentes quanto à incidência da TR como fator de correção monetária no período de vigência da Lei nº 11.960/09 até 25.03.2015. Apelo desprovido. Cálculos do Município pautados pelos critérios definidos na modulação de efeitos determinada pelo STF nas ADIs nºs 4357 e 4425, assim como no teor da Resolução CNJ nº 303/2019. Precatório expedido antes da data da modulação de efeitos, e portanto sujeito a ela. Critérios do Tema nº 810/STF aplicáveis apenas a precatórios até então não expedidos. Precedentes. Extinção da execução mantida. Art. 924, inciso II, do CPC. Recurso não provido.” (e-doc. 66).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República e ao art. 101 do ADCT. 

2.1. Afirma que “o V. Acórdão recorrido ao acatar os cálculos elaborados pela DEPRE que deu origem ao deposito realizado em 30/07/2021, com utilização dos índices da TR, fixou como índices a serem aplicados à correção monetária, percentuais diferentes daqueles definidos no Tema nº810/STF (IPCA-E)”. 

2.2. Alega que “não se aplica no presente caso a modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e 4.425, invocada na decisão recorrida, diante dos julgamentos do Tema 810 e da ADI 5348/DF”.

2.3. Requer o afastamento da “aplicação da Taxa Referencial TR, no período de 12/2009 até 25/03/2015, para o fim de determinar a utilização do IPCA-E na correção monetária da indenização, durante todo o período do débito” (e-doc. 75).

É o relatório. 

Decido.

3. Conforme consta do acórdão do Tribunal de origem, o requisitório foi expedido antes do ano de 2015, portanto, anteriormente à data do julgamento das ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, bem como da própria vigência da Emenda Constitucional nº 99, de 2017.

4.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade, modulou os efeitos de sua decisão para manter a aplicação da Taxa Referencial (TR) à correção monetária dos requisitórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

5. Destaco que, enquanto nas mencionadas ADIs se discutiu especificamente a correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 e a ADI nº 5.348/DF versam sobre a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Ou seja, as situações enfrentadas nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF — direcionadas especificamente à sistemática de pagamento de requisitórios estabelecida pela EC nº 62, de 2009 — são, portanto, distintas daquela genericamente abordada na apreciação do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), a qual se volta para a solução de controvérsias relativas às condenações impostas à Fazenda Pública de modo geral. 

6. Sendo esse o quadro, conclui-se que os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), por serem objeto de decisão específica do Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da TR.

7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.”
(ARE nº 1.448.391-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 06/12/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NA VIGÊNCIA DA EC Nº 99, DE 2017. IRRELEVÂNCIA PARA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROPOSTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Buscam os recorrentes distinguir a hipótese concreta da modulação de efeitos fixada pelo Pretório Excelso nas ADI nº 4.357- QO/DF e nº 4.425-QO/DF, que determinou a correção dos requisitórios pela TR até 25/03/2015, pelo fato de que o precatório foi quitado na vigência da EC nº 99, de 2017, que previa a TR como índice de atualização. 2. É irrelevante a informação porque a modulação de efeitos proposta pelo STF visa à segurança jurídica e, por isso, fixou a manutenção do índice considerado constitucional até a data do julgamento das ações de controle de constitucionalidade. 3. Fato que em nada altera o decisum desta Suprema Corte, que, mesmo antes da citada emenda constitucional, considerou a aplicação do IPCA-E como apropriada à atualização do valor dos requisitórios, considerando o parâmetro constitucional vigente ao tempo do julgamento. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.394.863-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 18/10/2023).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Condenação imposta à Fazenda Pública. Atualização de precatório no período anterior a 25.3.2015. 4. Índice de correção. TR. Aplicação do entendimento firmado na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.421. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(ARE nº 1.397.346-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERÊNCIAL - TR - ATÉ 25/03/2015. ADI’S 4357/DF E 4425/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS REFERIDAS ADI’S. 1. A decisão recorrida foi proferida na fase de execução da sentença, que estabeleceu as regras para a atualização dos valores de precatórios. 2. Nessa fase, deve-se observar o que foi decidido nas ADI 4.357/DF e 4.425/DF, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se manifestou quanto às regras para a atualização dos valores de precatórios, e decidiu que deve incidir a TR, como índice de correção monetária, no período compreendido entre 30 de junho de 2009 a 25 de março de 2015. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que no período da vigência da Lei 11.960, qual seja, 30 de junho de 2009 até 25 de março de 2015, prevalece a TR como correção monetária dos precatórios, nos termos das ADIs 4.357 e 4.425 e dos embargos com efeitos modulatórios. 4. O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.490.107-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido entendeu pelo aplicação da TR como critério de correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período posterior à expedição. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos, e no RE 870.947-RG, Tema 810. 3. Não incidência do art. 101 do ADCT ao caso concreto, por tratar-se de precatório expedido antes de 25.03.2015, marco temporal da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e adotado pelo texto constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.434.023-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 20/10/2023).

8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator